Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Há pedido de tutela de urgência nos autos para liberação de valores. Ao ID 61206511 determinei a comprovação documental das despesas mencionadas no pedido. A parte agravada compareceu espontaneamente ao feito, pleiteando quebra do sigilo bancário por intermédio do sistema SNIPER (ID 61222494). Novamente determinei a manifestação da parte requerente (ID 61254763). Sobreveio manifestação aos IDs 61281347 e seguintes. Nos termos do art. 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, é dever do Relator ouvir as partes antes de proferir decisão inadmitindo recurso/incidente ou diante da existência de questão não debatida a qual pode influir no julgamento. A parte requerente peticionou pela concessão de tutela provisória de urgência para liberação de valores. Há, contudo, embargos de declaração opostos no feito originário pela própria parte. Tendo em vista o dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator e o Princípio da Não Surpresa, manifeste-se o requerente sobre eventual inadequação deste incidente para o fim pretendido nos pedidos de levantamento de valores, nos termos do art. 1.012, § 3o do mesmo Código Processual e art. 1.015, IV do Código de Processo Civil. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator